Tribunal: TJDFT
Processo: 0713853-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713853-43.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HIGHLINE COMUNICACAO LTDA DECISÃO DE MÉRITO REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA CONTRATADA, MAS NÃO UTILIZADA. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA. TEMA 176 STF. SÚMULA 391 STJ. 1. O consumo de energia elétrica não se confunde com os valores decorrentes da demanda contratada de potência, sobre a qual não deve incidir a cobrança de ICMS. 2. O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada (STJ, Súmula 391). 3. A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor (STF, Tema 176). 4. Remessa necessária conhecida e não provida. 1. Juízo recorrido (ID no 60624809): sentença de parcial procedência da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou favorável o pedido para declarar a inexistência de relação jurídico tributária entre o autor e o Distrito Federal quanto ao recolhimento de ICMS sobre a demanda de potência de energia elétrica contratada e não utilizada, de modo que a base de cálculo do imposto incluísse apenas a demanda de potência efetivamente utilizada, mas julgou improcedente o pedido de exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre o fornecimento de eletricidade. Foi determinada a restituição dos valores indevidamente pagos pela autora. 2. Sucumbência: ante a sucumbência recíproca e proporcional, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% em favor de cada parte. Quanto às custas, observou-se a mesma proporção, entretanto, foi destacada a isenção conferida ao Distrito Federal (Decreto-lei no 500/1969, art. 1o). 3. Autora: Highline Comunicação Ltda. 4. Réu: Distrito Federal. 5. Ação proposta (ID no 60624778): declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de repetição indébito. Causa de pedir: para o exercício de suas atividades, a empresa autora consome energia elétrica fornecida pela Companhia Energética de Brasília - CEB. Na fatura de energia elétrica, há incidência de ICMS não só sobre o consumo, mas também sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD e sobre a demanda de potência contratada e não utilizada. Pedidos: declaração da inexistência da relação jurídico-tributária ente o autor e o réu quanto ao recolhimento do ICMS sobre a TUSD, bem como, sobre a demanda de potência contratada e não utilizada. Sucessivamente, com a procedência dos pedidos principais, a restituição dos valores indevidamente cobrados. 6. As partes não interpuseram recurso voluntário (ID no 60624811). 7. Por configurar sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, os autos foram encaminhados a este Tribunal. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 11. Conheço a remessa necessária. 12. Diante da improcedência da ação relacionada ao pedido de não incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD); da procedência do pedido de exclusão do mesmo imposto sobre a demanda de potência contratada e não utilizada e da ausência de interposição de recurso pelas partes, procedo ao reexame necessário da sentença exclusivamente em relação à parte desfavorável ao Distrito Federal. 13. Neste ponto, o cerne da controvérsia cinge-se em verificar se existe fato gerador do ICMS sobre a tarifa de energia elétrica posta à disposição do usuário, denominada “demanda contratada”. 14. A questão teve a repercussão geral reconhecida pelo STF no RE no 593.824/SC (Tema 176). O Plenário do STF concluiu o julgamento do mérito do recurso e fixou a seguinte tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. [grifo na transcrição]. 15. No mesmo sentido, é a Súmula 391 do Superior Tribunal de Justiça: “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.” 16. Concluiu-se que o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, sem que eventual montante relativo à mera disponibilização de demanda de potência não utilizada (demanda contratada), ou seja, diversa do consumo de energia elétrica, integre a base de cálculo. 17. Registre-se que o julgamento da matéria em análise (Tema 176 - ICMS sobre demanda contratada) difere do Tema 986 do STJ (incidência do ICMS sobe TUSD e TUST), pois, nesse último caso, discute-se a incidência de ICMS sobre tarifas de distribuição, que ocorre a partir da geração de energia. Nesse sentido: Acórdão 1059453, 20160111131460APO, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2017, publicado no DJE: 20/11/2017. Pág.: 556/567. 18. A sentença deve ser mantida. 19. Informações complementares: ação proposta em 25/8/2022; valor da causa R$ 25.000,00; sentença proferida em 18/4/2024. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a serem pagos na proporção de 50% pelas partes. DISPOSITIVO 20. Conheço a remessa necessária e nego-lhe provimento. Confirmo a sentença. 21. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO